Tribunal: TJBA
Processo: 8030899-41.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030899-41.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: JOSE RABELO DE SANTANA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FIDUCIANTE. CONSTITUÍDO EM MORA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. COMPROVADA. 1. Para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, o STJ exige, como documentos indispensáveis, além da comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ), seja apresentado o contrato escrito celebrado entre as partes e, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a prova de que a posse do bem foi transferida ao fiduciante. 2. O STJ, ao apreciar os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, em sede de repetitivos (Tema 1132), firmou a tese que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8030899-41.2024.8.05.0080, em que é apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelado JOSE RABELO DE SANTANA NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça